Tribunal: TJDFT
Processo: 0711089-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711089-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORELI REDES ELETRICAS LTDA, MARCOS MORELI DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DESPACHO A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência, exclusivamente feita pela pessoa natural, possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). A concessão da imunidade garante o acesso à justiça, nas linhas de Cappeletti e Garth, contemplando a primeira onda renovatória de acesso efetivo ao Poder Judiciário. A intenção da norma é remover os obstáculos econômicos enfrentados para que os jurisdicionados possam alcançar resultados justos em suas lides, sejam elas de ordem judicial ou sociológica. No entanto, a imunidade tributária está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos em juízo, configurada quando as partes estão impossibilitadas de conduzir o processo sem colocar em risco o sustento de seu núcleo familiar. Em outras palavras, a legislação permite que o juízo realize o juízo de equidade tributária no caso concreto, utilizando-se dos meios processuais adequados, dentre eles a modulação da gratuidade de justiça, a irretroatividade do benefício e a possibilidade de sua revogação, por exemplo. Por outro lado, embora a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) faça jus ao benefício (art. 98, caput, do CPC e Enunciado n. 481 da Súmula do STJ), é imprescindível a comprovação da inequívoca impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Destaca-se, desde já, que a recuperação judicial ou o encerramento das atividades, por si só, não garantem à pessoa jurídica a concessão dos benefícios da gratuidade. Nesse contexto, intime-se a pessoa jurídica, no prazo de 5 (cinco) dias, para : comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como declaração de imposto de renda e documentos contábeis que antecederam o encerramento das atividades, a exemplo de balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstrativo de mutação do patrimônio líquido, comprovação de despesas habituais, atualizados; bem como trazer a declaração de hipossuficiência. Nesse contexto, em face dos princípios da cooperação, intime-se a pessoa física postulante à justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos comprobatórios de sua situação financeira, considerando-se todos do seu grupo familiar, concernentes na apresentação de: (i) CTPS completa (versão física e digital), (ii) contracheques dos últimos 3 meses, (iii) declaração COMPLETA de IRPF dos últimos dois exercícios (2023 e 2024) ou comprovante de não declarante (não serve print da tela de consulta de restituição a receber); bem como (iv) extratos bancários dos últimos três meses de TODAS AS CONTAS bancárias mantidas pelo recorrente (e demais membros da família que aufiram renda) nas instituições financeiras com as quais mantém vínculo, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, voltem-se conclusos os autos. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. CARLOS MARTINS Relator